Tribunal: STF
Processo: RHC 67338
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. FRAUDE PENAL.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILICITA, MEDIANTE ARTIFICIOS E ARDIS QUE
INDUZIRAM EM ERRO BENEFICIARIOS DE INDENIZAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. SE O PACIENTE SE ESQUIVA DA JUSTIÇA, CAUSANDO
DIFICULDADES A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, JUSTIFICA-SE A SUA PRISÃO
PREVENTIVA.
RECURSO IMPROVIDO.